Tribunal: TJSP
Processo: 2343722-06.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Inventário e Partilha. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo inventariante contra decisão que negou expedição de alvará para transferência de bens, devido à suspensão da ação de inventário até a abertura, registro e cumprimento do testamento deixado pela de cujus.

II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Inventário e Partilha. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo inventariante contra decisão que negou expedição de alvará para transferência de bens, devido à suspensão da ação de inventário até a abertura, registro e cumprimento do testamento deixado pela de cujus.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível expedir alvarás para transferência de bens antes do cumprimento das obrigações relativas ao ITCMD e da conclusão da ação de testamento.

III. Razões de Decidir
3. A decisão anterior determinou o recolhimento do ITCMD, sem impugnação oportuna pelo agravante, resultando em preclusão.
4. A expedição de alvará foi negada devido à necessidade de cumprimento de ordem anterior, evitando violação ao art. 507 do CPC.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.

Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 507.